Tribunal: TJDFT
Processo: 0721397-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721397-05.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: JORDAO GOMES JANUARIO DE OLIVEIRA AGRAVANTE: CONDOMINIO ALTOS DE TAGUATINGA I AGRAVADO: KENIA RODRIGUES FERREIRA DE QUEIROZ, ANDERSON FAGUNDES DE QUEIROZ DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra o pronunciamento judicial proferido nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0711078-88.2022.8.07.0007 no qual o Juízo de Primeiro Grau oficiou a Caixa Econômica Federal (id 157748834 dos autos originários). O ato judicial ora agravado não possui conteúdo decisório, uma vez que efetivamente não deferiu, indeferiu, acolheu ou rejeitou qualquer requerimento ou pedido formulado pelas partes. Intime-se Condomínio Altos de Taguatinga I para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento em razão de se tratar de ato judicial sem conteúdo decisório com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção das razões do agravo de instrumento. Após, retornem conclusos. Brasília, 2 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator